Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705014-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (ID 9748429) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 9748438) contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido pela primeira apelante para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange ao ISSQN, exigido com base na regra geral de competência prevista no caput do art. 3o da LC n. 116/2003 e em face da ilegalidade e inconstitucionalidade do deslocamento da competência e consequente exigência do referido tributo nos serviços de planos de saúde para o domicílio do tomador de serviços, expressos no art. 3o, XXIII, da mesma lei (ID 9748416). A pedido do Distrito Federal, o processo foi suspenso em 2/10/2019 para aguardar o julgamento da ADI 5835 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 11632658). Sobreveio, nessa espera, o julgamento do RE 1.198.437/DF, noticiado pela autora, que teve por objeto acórdão deste tribunal, nos autos do MSG 0710843-64.2017.8.07.0018, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a não sujeição da autora à exigência do referido tributo, por se tratar de atividade de seguro-saúde, na linha do que decidido na Repercussão Geral 651.703/PR (ID 14946361). O Distrito Federal manifestou-se pela permanência da suspensão até o trânsito em julgado do acórdão do RE 1.198.437/DF (ID 15618492). Em 9/4/2024, foi juntada nova certidão aos autos, noticiando o trânsito em julgado do referido acórdão, com determinação de realização de novo julgamento da apelação no mandado de segurança acima citado, por este tribunal (ID 57765570). Tanto a autora como o Distrito Federal pleiteiam seja determinada nova suspensão do feito até o julgamento do MSG 0710843-64.2017.8.07.0018 (ID 58258305 e 58506477). Com efeito, o art. 313, II, e § 4o do CPC permitem a suspensão do processo pela convenção das partes. Desse modo, ACOLHO O PEDIDO de suspensão para aguardar o julgamento da Apelação Cível no Mandado de Segurança n. 0710843-64.2017.8.07.0018 pela 2a Turma Cível deste tribunal, observado o prazo máximo de seis meses de suspensão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2024 14:09:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator